Tribunal: STJ
Processo: 5008034-39.2020.8.13.0518
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070481 - MG(2025/0380518-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VARGINHA MINERACAO LTDA
ADVOGADOS
: BARBARA GABRIELA PEREIRA SANTOS - MG180495
VITORIA LARISSA MACIEL DA SILVA - MG229870
YASMIN FERNANDA DA CRUZ - MG232718
AGRAVADO
: EDSON LUCIANO JUNIOR
ADVOGADO
: MARCIO CESAR BERTOLETTI - SP240856
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
.
SÚMULA 284/STF
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
.
SÚMULA 282/STF
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação por danos morais.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:25
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 02b42c7b-c40e-4177-9485-30ca7615e3f3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070481 - MG(2025/0380518-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VARGINHA MINERACAO LTDA
ADVOGADOS
: BARBARA GABRIELA PEREIRA SANTOS - MG180495
VITORIA LARISSA MACIEL DA SILVA - MG229870
YASMIN FERNANDA DA CRUZ - MG232718
AGRAVADO
: EDSON LUCIANO JUNIOR
ADVOGADO
: MARCIO CESAR BERTOLETTI - SP240856
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação por danos morais.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por VARGINHA MINERACAO
LTDA., contra decisão unipessoal que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
de reparação de danos materiais e compensação por danos
Ação:
morais, ajuizada por EDSON LUCIANO JUNIOR, em face da parte agravante.
julgou parcialmente procedente o pedido.
Sentença:
deu provimento à apelação interposta pelo agravado, a fim de
Acórdão:
cassar a sentença recorrida, e aplicou multa processual. O acórdão foi assim
ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA –
REJEIÇÃO DE PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA DE PROVA SEM
PERMITIR RESPECTIVA PRODUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA NÃO
JUSTIFICADA A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA
PROCESSUAL. Não acolhimento de requerimento de produção de prova, ainda que
Documento eletrônico VDA55292789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:13
Código de Controle do Documento: bc7b0e36-0100-4cd0-9653-f922c95b2532

ocorrido antes da sentença, é recorrível posteriormente via apelação (art. 1.009,
§1o, do CPC), por não se tratar de hipótese prevista em rol legal de decisões
agraváveis (art. 1.015 do CPC). Havendo controvérsia sobre fato constitutivo de
direito que admita prova oral, o indeferimento da respectiva produção, seguido de
rejeição da pretensão por insuficiência de prova, traduz decisão contraditória, nula
por indevido cerceamento, porque é direito das partes utilização de meios legais e
pertinentes para demonstração de alegação capaz de interferir na solução da lide.
Ausência injustificada a audiência designada para tentativa de conciliação, em
qualquer fase do processo, é considerada atentado à dignidade da Justiça, por
depreciar objetivo primordial da função estatal jurisdicional, devendo, pois, ser
penalizada.

alega violação do art. 77, § 1o, do CPC. Insurge-se
Recurso especial:
contra a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e,
alternativamente, pugna pela redução do valor fixado.
conheceu do agravo para não conhecer
Decisão da Presidência do STJ:
do recurso especial, com fundamento na incidência dos óbices das Súmulas 282 e
284, ambas do STF.
nas razões do presente recurso, a parte agravante
Agravo interno:
desenvolve as seguintes argumentações:
i) o pedido de redução do valor da multa é fundado na violação do
§ 1o, do CPC; e
art. 77,
ii) argumenta que o dispositivo legal indicado como
violado foi prequestionado.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial interposto pela parte agravante, com fundamento na incidência
dos óbices das Súmulas 282 e 284, ambas do STF.

1. Da Súmula 284/STF
2. Inicialmente, é inafastável o óbice da
tendo em vista
Súmula 284/STF,
que, de fato, quanto ao pedido de redução do valor fixado a título de multa, a
parte agravante não alega violação a qualquer dispositivo infraconstitucional, o
que importa na inviabilidade do recurso especial ante a incidência da
Súmula 284/STF.

2. Da ausência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA55292789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:13
Código de Controle do Documento: bc7b0e36-0100-4cd0-9653-f922c95b2532

3. De outro turno, o recurso especial não poderia ser conhecido, na
medida em que o art. 77, § 1o, do CPC, indicado como violado, não foi objeto de
expresso prequestionamento pelo
não tendo a parte agravante interposto
TJ/MG,
embargos de declaração com vistas a sanar eventual omissão do acórdão
recorrido, o que importa na incidência do óbice da Súmula 282/STF.
4. A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo.
Documento eletrônico VDA55292789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:13
Código de Controle do Documento: bc7b0e36-0100-4cd0-9653-f922c95b2532

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.070.481 / MG
Número Registro: 2025/0380518-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243094117003 50080343920208130518
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VARGINHA MINERACAO LTDA
ADVOGADOS : BARBARA GABRIELA PEREIRA SANTOS - MG180495
VITORIA LARISSA MACIEL DA SILVA - MG229870
YASMIN FERNANDA DA CRUZ - MG232718
AGRAVADO
: EDSON LUCIANO JUNIOR
ADVOGADO
: MARCIO CESAR BERTOLETTI - SP240856
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VARGINHA MINERACAO LTDA
ADVOGADOS : BARBARA GABRIELA PEREIRA SANTOS - MG180495
VITORIA LARISSA MACIEL DA SILVA - MG229870
YASMIN FERNANDA DA CRUZ - MG232718
Documento eletrônico VDA56424770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: cec1ced6-a04a-4d29-ac22-d40d53c1cb11

AGRAVADO
: EDSON LUCIANO JUNIOR
ADVOGADO
: MARCIO CESAR BERTOLETTI - SP240856
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: cec1ced6-a04a-4d29-ac22-d40d53c1cb11